Tribunal: TJPA
Processo: 0000196-86.2012.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0000196-86.2012.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

REU: ISABEL CRISTINA DE MORAES MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA INFORMAÇÃO DADA PELA FAZENDA MUNICIPAL DE QUE O DÉBITO TRIBUTÁRIO TERIA SIDO INTEGRALMENTE ADIMPLIDO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE, SEM AMPARO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAL PARA O CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Rescisória, ajuizada pelo Município de Belém contra Isabel Cristina de Moraes Maia, visando desconstituir a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, a qual extinguiu a execução fiscal ajuizada contra a Ré, ante a informação de que teria havido o pagamento integral do crédito tributário.

Na petição inicial de Id. 4327008, o Município Autor relata que propôs Execução Fiscal contra Isabel Cristina de Moraes Maia em razão de débito de IPTU incidente sobre

o imóvel de Inscrição Imobiliária n. 034924, valendo-se da CDA n. 163.825/2008, a qual descrevia o crédito tributário no valor de R$ 9.750,21 (nove mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), relativos aos exercícios fiscais de 2003 a 2006.

Afirma que, após a citação, a Executada, ora Ré, teria efetuado acordo de parcelamento perante a SEFIN. Contudo, aduz que somente foram pagas 02 (duas) parcelas, de um total de 60 (sessenta), e, posteriormente, em 22.12.2008, por meio de uma única parcela, teria havido a suposta quitação integral do débito, por um valor muito inferior ao total do valor que estava sendo executado.

Alega ter havido alteração irregular/fraude no Sistema de Arrecadação Tributária do Município de Belém, para efetivar o pagamento integral dos exercícios em cobrança.

Sustenta que a Procuradoria do Município foi induzida a erro e, equivocadamente, requereu a extinção do Processo Executivo Fiscal, em decorrência do pagamento integral da dívida tributária, o que não ocorrera de fato, pelo que o Juízo competente à época julgou extinto o processo e condenou o Executado ao pagamento de honorários advocatícios incidentes, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Todavia, em 18.04.2011, alega ter tomado ciência sobre irregularidades na quitação do débito e, imediatamente, iniciou a apuração da suposta fraude por meio do Inquérito Administrativo n. 21738/2011.

Requereu a concessão de tutela antecipada para rescindir a sentença e permitir a reconstituição do crédito tributário consignado na CDA n. 163.825/2008 e o imediato prosseguimento do Processo de Execução Fiscal n. 2008.1.015905-1, movido contra a ora Requerida.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela antecipada requerida.

Ao receber os autos, a então Relatora, Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles reservou-se para apreciar o pedido de tutela antecipada após a citação da Ré (Id. 4327009).

A tentativa de citação da Requerida restou infrutífera por vários anos (Id. 4327009; Id. 4327009; Id. 4327011; Id. 4327013; Id. 4327013; Id. 4327565; Id. 432756), até a citação por edital da Requerida, sem qualquer manifestação (ID. 4327567).

Diante desse cenário, determinei o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, para que fosse designado Defensor para atuação como Curador Especial (Id. 4327567).

Foi apresentada a contestação de Id. 4327568, na qual a Requerida alegou que o Inquérito Administrativo havia sido instaurado sem o contraditório, sustentando a nulidade daquele feito por violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, corolário do devido processo legal.

Aduziu ainda a inobservância do art. 204 da Lei n. 7.056/1977.

Ressaltou que o Município Autor não teria trazido aos autos qualquer elemento que comprovasse a existência de fraude ou a devida apuração de eventual crime em sede de Inquérito Administrativo.

Ao final, pugnou pela improcedência da presente demanda.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público pugnou pela improcedência do pedido (Id. 5116533).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, cuida-se de Ação Rescisória, fundamentada no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 1973, visando desconstituir a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, a qual extinguiu o feito, dada a informação, pelo Exequente, sobre o cumprimento da obrigação prevista no bojo da Execução Fiscal.

Inicialmente, quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos (art. 495, CPC/73), e não sendo exigido do Autor o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante determina o art. 488, parágrafo único, do CPC/73, pelo que passo à análise do cabimento desta ação.

A sentença que se pretende rescindir decidiu a demanda nos seguintes termos:

“Passo a julgar:

Imperativo extinguir o processo com o julgamento do mérito, em vista do pagamento integral do débito – Código de Processo Civil – artigo 794, I, porque o Executado satisfez sua obrigação.

Em sendo assim, Julgo Extinto o presente Processo de Execução Fiscal ao norte identificado. Em consequência homologo o ato, para os fins de direito. (...)”.
(Id. 4327008.

Como se sê, o feito na origem foi extinto com resolução do mérito, porque o Município de Belém, por meio de sua Procuradoria, solicitou ao Juízo a respectiva extinção, noticiando o pagamento integral do débito dos exercícios de 2003 a 2006 (Id. 4327008).

Contudo, nestes autos o Município alega que, posteriormente, verificou que a Procuradoria Fiscal foi induzida a erro em relação ao pedido de extinção formulado.

Afirmou que
“em virtude de alteração indevida no sistema foi requerida a extinção, partindo de uma comprovação de quitação fraudulenta. Tal fato somente ocorreu face à adulteração do sistema de arrecadação tributária, que acabou por induzir a Procuradoria Fiscal em erro e, via de consequência, motivou o pedido de extinção. Assim, diante da fraude, ao ser consultado o sistema de arrecadação deste Município, o débito em questão apresentava-se como quitado, sem, entretanto, ter sido pago em sua integralidade. (...)”.
(Id. 4327008).

Todavia, ao julgar o Recurso Especial n. 1.263.278/PB, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a extinção da execução fiscal em razão do adimplemento do débito decorre da interpretação adotada a partir do requerimento formulado pela Fazenda Pública, e não de suposição da autoridade judicial (erro de fato) de

modo a autorizar o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 485, inciso IX, do

CPC/73.

Eis a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO NOTICIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ERRO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que a Execução Fiscal ajuizada pelo Estado da Paraíba foi extinta a seu pedido, com base em documento que demonstraria o pagamento do crédito tributário.

2. Posteriormente, constatou-se equívoco no sistema informatizado de gerenciamento da dívida ativa, de modo que o crédito tributário permanecia pendente de adimplemento.

3. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido deduzido em Ação Rescisória, ao argumento de que a hipótese não se amolda à previsão do art. 485, IX, do CPC.

4. Com efeito, o erro de fato ocorre quando o juiz compõe a lide supondo a existência de situação que não ocorreu, ou vice-versa, seja por razão imputável à parte, seja porque induzido a tal por perícia maliciosa. A interpretação a respeito de requerimento formulado pelas partes descaracteriza o erro de fato.

5. In casu, é importante registrar que houve pronunciamento judicial a respeito do fato, mesmo porque o órgão julgador foi para tanto instado por provocação do recorrente.

6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

7. Incabível, na espécie dos autos, a Ação Rescisória com fundamento no art. 485, IX, do CPC.

8. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido” (REsp 1263278/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 08/03/2012)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação considerada apta a viabilizar o ajuizamento da Ação Rescisória pressupõe a inexistência de pronunciamento judicial sobre determinado fato.

Ademais, também não é cabível a presente ação com base no art. 485, inc. VIII, do CPC/73 que dispõe:

“Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença;”

Isso porque, na espécie, não houve confissão, desistência ou transação, mas o reconhecimento pelo Município de que teria havido o pagamento integral, ou seja, o adimplemento da dívida tributária ora cobrada.

O não cabimento de ação rescisória neste caso, por se tornar sucedâneo recursal, também é corroborado pelos demais tribunais pátrios:

“AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO, PELO PAGAMENTO, QUE FOI FEITO DE FORMA EQUIVOCADA PELA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE EM AFIRMAÇÕES DA PARTE CREDORA. ERRO QUE RESULTOU NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 794, INC. I, DO CPC E SOMENTE FOI PERCEBIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 966, NC. VIII, §1º, DO CPC, POR AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO SOBRE PONTO CONTROVERTIDO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. “Não deve ser declarada a nulidade quando a parte a quem possa favorecer para ela contribuiu e se absteve de qualquer impugnação, no curso da demanda, relativamente ao devido processo legal. (RSTJ 12/366)”.
(TJPR – 1ª C.C ́vel – AR – 1447273-2 – Foz do Iguaçu – Rel. Fernando César Zen – Unânime – Julgado em 17.10.2017).

Como bem ressaltou o parecer ministerial,
“considerando que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal e considerando que seu manejo constitui medida de caráter excepcional, devendo ser utilizada apenas nas hipóteses taxativas previstas em lei (art. 966 do CPC/15 e art. 485 do CPC/73 - vigente à época), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e em razão do princípio da segurança jurídica, entende-se que, in casu, não cabe a presente Rescisória, devendo o processo ser extinto”
.

Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer da presente ação rescisória, por ausência de pressupostos processuais específicos desta ação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022